Tribunal: TJMT
Processo: 1014601-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014601-11.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA - CPF: 047.670.481-25 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1014601-11.2023.8.11.0000

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
–
AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1014601-11.2023.8.11.0000

REQUERENTE: PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal proposta por PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA, na qual questiona a condenação proveniente da ação penal
n. 0003431-79.2013.8.11.0042, em que lhe foi imposta a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, assevera que
“a autoridade coatora deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, para o Requerente, sob o fundamento de que ele responde outras ações penais, conforme folha de antecedentes criminais
”
.

Aduz que
“não é possível negar ao requerente, com base apenas em inquéritos policiais e ações penais em andamento a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade”.

Sustenta que a quantidade de droga apreendida é insuficiente para afastar a minorante, além de se tratar de réu primário, com bons antecedentes, razão pela qual deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

Amparado nesses argumentos, requer a procedência da revisional para que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, com a consequente readequação da pena definitiva do requerente.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência do pedido.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1014601-11.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O pedido revisional busca rediscutir a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, imposta na ação penal n. 0004253-78.2016.8.11.0037, ante a condenação pelo crime do art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

No que diz respeito à dosimetria, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de
erro técnico
ou
manifesta ilegalidade
.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...]

Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Da jurisprudência colaciono os seguintes julgados:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso evidenciada ilegalidade na sentença, admite-se o ajuizamento de ação revisional, com vistas ao reexame da dosimetria da pena, com fulcro no art. 621, I, do CPP. Precedentes. [...] (
STJ, HC 378.059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

[...] Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Fixada essa premissa, resta analisar se há ilegalidade na pena imposta ao requerente.

A denúncia expõe que:

“A agência de inteligência da Polícia Militar investigava a residência da denunciada Jessica Raphaella Rodrigo, situada na Avenida Principal, no Bairro Jardim Umuarama II, em Cuiabá/MT, devido às suspeitas de que o local seria um ponto de venda de drogas;

2) No dia 30 de janeiro de 2013, por volta das 19h, policiais militares foram acionados pelos agentes do serviço de inteligência, os quais informaram que no referido local ocorria uma grande movimentação, característica de venda de drogas;

3) Ao chegarem no endereço mencionado, os agentes se depararam com a adolescente Lorraine Cristina Alcântara da Silva, de 14 anos de idade, a qual trazia consigo 01 (uma) ‘trouxinha’ contendo pasta base de cocaína. Ao ser questionada acerca da procedência da droga, a adolescente alegou que entregaria à terceira pessoa não identificada, a pedido do denunciado PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA;

4) No interior da residência, os policiais se depararam com os denunciados JESSICA RAPHAELLA RODRIGUES e PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA, que estavam acompanhados pelo adolescente Felipe Santana de Almeida, de 17 anos de idade. Apurou-se que os denunciados Jessica e Paulo eram ‘namorados’ e coabitavam naquele imóvel (quitinete) há 01 (um) mês. No local, os agentes encontraram, ainda, 20 (vinte) ‘trouxinhas’ contendo pasta base de cocaína e 01 (uma) porção maior da mesma substância ilícita.

5) Na delegacia, a adolescente Lorraine informou que realizava a venda de drogas, juntamente com o adolescente Felipe, sob coordenação e direção do casal, ora denunciados JESSICA RAPHAELLA RODRIGUES e PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA;

6) Dessa forma, comprovou-se que os denunciados JESSICA e PAULO e os adolescentes, em acordo de vontades, criaram uma associação dotada de estabilidade (certo nível de organização caracterizado pela divisão de tarefas) e permanência temporal (durante certo espaço de tempo) com propósito de delinquirem em conjunto;

7) A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo termo de apreensão às fls. 15-IP e pelo laudo de constatação de fls. 17-IP, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da ‘COCAÍNA’, pesando 23,45 g (vinte e três gramas e quarenta e cinco centigramas).

Assim, restou configurado que os denunciados JESSICA RAPHAELLA RODRIGUES e PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA, associaram-se aos adolescentes Lorraine, de 14 anos de idade, e Felipe, de 17anos de idade, para prática do tráfico de drogas na modalidade ‘guardar’ e ‘vender’ droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]”
(Id.
157562669 - Pág. 7 a 157562671 - pág. 4).

Na sentença, o juízo singular julgou a exordial acusatória parcialmente procedente para reconhecer a responsabilidade criminal do revisionando quanto à prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, nestes termos:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não jus a essa benesse, visto que se dedica à atividade criminosa, ressaltando que responde a uma ação pela suposta prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, perante o juízo da Décima Segunda Vara Criminal desta comarca (código 480695) – folha de antecedentes criminais em anexo.

Isaac Sabbá Guimarães, em sua obra Nova Lei Antidrogas Comentada – 5a Ed. – Editora Juruá – pág. 115/116, comentando a aplicação do §4o, do art. 33, da Lei de Entorpecente, explica:

“(...) Não basta que o réu seja primário: o legislador exige que o mesmo apresente bons antecedentes, ou seja, que não constem de sua vida pregressa ocorrências policiais ou outros processos criminais. (...). Os bons antecedentes, a que se refere o legislador, serão aferidos pela ausência de notícias ou inquéritos policiais contra o réu”.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de PAULO HENRIQUE COSTA DA SILVA, brasileiro, convivente, pizzaiolo, natural de Cuiabá/MT, nascido em 01/01/1993, filho Nilza Costa Barbosa e Jonas Pereira da Silva, residente e domiciliado na Rua 53, Quadra 55, Casa 15, Bairro CPA IV, nesta capital, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

A sentença transitou em julgado em 29-1-2020,
sem
a interposição de apelo pela defesa (p. 45 – id. 173064698
).

A pretensão revisional não merece acolhimento.

Isso porque, as
circunstâncias da prisão e apreensão do entorpecente, além dos detalhes da investigação, corroborada pelos depoimentos das testemunhas e da confissão do réu, dão conta de que o réu se dedicava a atividades criminosas, não preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Os policiais foram uníssonos em afirmar que o Serviço de Inteligência do 3o Batalhão da Polícia Militar já estava monitorando a casa onde o requerente estava residindo, apontando-a como “boca de fumo”, sobretudo pelas denúncias de intensa movimentação de pessoas. Sustentaram que, no dia da ocorrência, foi constatado que uma menina, aparentando ser menor de idade, entrava e saia constantemente do local, o que motivou a diligência de averiguação dela. Abordada, descobriu-se que ela trazia consigo uma porção de pasta-base de cocaína, que, segundo ela, era para ser entregue a um terceiro a pedido do revisionando. Na ocasião, ela confessou que fazia a “transitação” de drogas vendidas por ele a outras pessoas [depoimento do PM Fernando Cesar Oliveira]. Na sequência, os agentes fizeram a busca na residência do requerente, localizando outras “trouxinhas” de cocaína prontas para a venda em cima da cama, e outra porção maior na cantoneira da janela.

O comércio reiterado é confirmado pelo próprio réu, quando afirmou:
“a droga é minha. Que fazia ‘corre’ pra sustentar o vício. Que paguei R$ 300,00 na droga. Que eu consumia
e vendia droga.
Que para sustentar o vício eu consumia
e vendia.

Que já tinha um mês que uns dias que eu tinha saído do serviço
[...]. Que o dinheiro que eu fazia era para gente comer e beber e o resto para ‘torrar’ na droga. [...]
Que eu comprei a droga com o dinheiro do acerto de quando eu saí do serviço
.
Que eu vendia droga para sustentar meu vício
, fumar minha maconha e cheirar meu pó.
Que nós roubava também na rua também
. Que eu fazia ‘corre’ sim (Magistrado perguntou se eventualmente ele vendia para sustentar o vício). [...] Que eu vendia era solto mesmo, saia vendendo e usando”.

Essas circunstâncias, somadas, permitem concluir que o requerente
se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, o que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“A negativa da redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância (...). É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação da paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC 186426 AgR, RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PUBLIC 01-09-2020).

“Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma fundamentada, quanto a não aplicação do redutor, haja vista a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), aliada ao fato de existirem investigações policiais dando conta da habitualidade do comércio ilício na residência do réu, indicando que o agravante se dedicava a atividades criminosas, circunstâncias que justificam o afastamento da benesse”
(AgRg no AREsp n. 1.615.584/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).

“In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, tendo em vista que este "mantinha em sua residência uma típica boca de fumo", circunstância atestada pelos depoimentos dos policiais e de um usuário que se encontrava na casa do paciente, por ocasião da prisão em flagrante, e que atestou ter comprado drogas de Vanderlei em outras oportunidades. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional”
(AgRg no HC n. 540.492/MS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, DJe de 19/2/2020).

De mais a mais, na época em que foi prolatada a sentença [
28-2-2018], a existência de outros registros criminais obstava a concessão da benesse
[1]
.

No Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento “
no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidas pelo agravante” [...]
(STJ, AgRg no HC 674.334/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

II - In casu, a condenação do paciente transitou em julgado em 08/05/2019,
tendo sido a não aplicação da redutora capitulada no parágrafo 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/06 fundada na existência de uma ação penal em curso contra o paciente por tráfico de entorpecentes, sem condenação definitiva
.

III - Consoante entendimento jurisprudencial, tanto do STJ quanto do STF,
não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que, à época da condenação transitada em julgado, a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
". Precedentes.

Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 758.939/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Com efeito,
“demonstrada a dedicação à atividade criminosa, consubstanciada nas declarações de agentes policiais e em relatório de investigação a indicar que o imóvel do réu era utilizado como ponto de comercialização e uso de drogas, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado”
(N.U 0045976-91.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
a ação revisional interposta por Paulo Henrique Costa da Silva, mantendo incólume a sentença transitada em julgado, prolatada na Ação Penal n. 3431-79.2013.811.0042, da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

[1]

“[...] é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”
(AgRg no REsp n. 1.691.916/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023